Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que desproveu o recurso da parte embargante.

Aduz a Embargante que houve cerceamento de defesa, na medida em que este Tribunal manteve o entendimento do Juízo singular, que rejeitou o seu pedido de produção de prova testemunhal, e procedeu com o julgamento antecipado da ação.

Afirma que tal prova seria necessária para comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços.

Contrarrazões no id. 214219159.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Consoante já exposto em sede Exordial, o condutor do automóvel segurado seguia regularmente pela rodovia, momento em que fora surpreendido pelo animal (tamanduá) na faixa de rolamento.

As provas carreadas aos autos foram suficientes para comprovar a falha na prestação de serviço da Embargante. É dever da Embargante na qualidade de concessionária que administra o trecho onde ocorreu o acidente, manter a via limpa e segura para utilização dos usuários, o que não foi realizado.

A Embargada juntou toda a documentação comprobatória formada pelos devidos comprovantes de pagamento ao segurado, orçamentos, fotos do veículo e nota fiscal do salvado.

Quanto a tese de responsabilidade subjetiva por cometimento de ato ilícito, restou clara a omissão por parte da Embargante, uma vez que está comprovado que houve o ingresso de um animal na rodovia, bloqueando a passagem do veículo segurado pela Seguradora embargada e causando o acidente.

Portanto, trata-se de típica hipótese de responsabilidade civil objetiva. Tal assertiva tem por base a redação dada pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que sedimentou em nossa doutrina a responsabilidade objetiva da administração pública, embasada na teoria do risco administrativo, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a provocar a terceiros.

No mais, argumenta a embargante que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob o rito dos repetitivos o Recurso Especial 1.908.738, no qual se discute a responsabilidade civil da concessionária de rodovia em acidente causado por animal na pista, e em razão disso os autos devem ser suspenso até a decisão do respectivo recurso.

Cumpre ressaltar que a sistemática dos recursos repetitivos não enseja de forma automática a suspensão do feito, pois depende de decisão do relator do incidente, ela não é imperativa e requer reflexão ponderativa acerca da sua necessidade.

Tendo em vista que o Relator Recurso Especial 1.908.738, não determinou a suspensão das demais ações do tem já em curso, não há que se falar em suspensão do feito.

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024